Tribunal: STF
Processo: Rcl 79209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fábio Lucas Valdoski Ribeiro dos Santos contra o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iguape/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica narra que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o reclamante, pois no dia 25/7/2017, na condução de veículo automotor, agindo com dolo eventual, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com velocidade incompatível com a via, na contramão, colidiu violentamente seu carro contra as costas de Paula Ribeiro, causando-lhe inúmeras lesões que foram a causa de sua morte, lesionando, ainda, outras duas pessoas.



    Expõe que o reclamante foi pronunciado para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pelas seguintes imputações: art. 121, § 1º, IV; 121, § 1º, IV, combinado com o art. 14, II (por duas vezes), todos do Código Penal, e nos arts. 304 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro — CTB.



    Afirma que a sentença de pronúncia merece ser reformada, pois o reclamante jamais praticou qualquer crime contra a vida.



    Alega que há dissídio jurisprudencial, pois no julgamento dos Embargos Infringentes n. 10481120070059002 e na Apelação n. 10106100018808001, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, situações idênticas foram tratadas de forma díspar. 



    Assevera que a regra de julgamento consubstanciada no in dubio pro societate contraria os arts. 413 e 419 do Código de Processo Penal — CPP.



    Argumenta que, a despeito de ser firme e consistente a jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade das qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, o juízo de primeiro grau pronunciou o reclamante. 



    Defende o reconhecimento da culpa consciente, com o afastamento do dolo eventual; a desclassificação do crime de homicídio consumado para o delito descrito no art. 302 do CTB; o respeito ao Princípio da Especialidade no conflito aparente de normas; a incompetência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do CPP, com a redistribuição dos autos ao juízo singular; a violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz; o excesso de linguagem na sentença de pronúncia; o excesso de acusação quanto ao dolo eventual na modalidade tentada; a absolvição do reclamante; bem como a violação da jurisprudência dos tribunais dos estados e do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] seja dado provimento ao recurso [sic] interposto para ABSOLVER O RECLAMANTE dos fatos a si imputados.



    2 - REQUER AINDA a concessão da medida liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Iguape-SP e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0002080-88.2017.8.26.0244, até o julgamento final da presente Reclamação, obstando a realização do júri designado para o dia 31/07/2025.



    3 - Requer a notificação do Juízo Criminal da Comarca de Iguape-SP e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para prestarem informações no prazo legal;



    Que ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para:



    - Que seja cassada a sentença de pronúncia, devendo os autos serem encaminhados para a justiça comum, por não ter sido praticado qualquer delito contra a vida, devendo todos os delitos serem desclassificados.



    - SEJA RECONHECIDO A CULPA CONSCIENTE – AFASTAMENTO DO DOLO EVENTUAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA O DELITO DESCRITO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO APARENTE DE NORMAS – DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NOS TERMOS DO ARTIGO 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUIZ SINGULAR.



    - SEJA RECONHECIDA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NOS TERMOS DO ARTIGO 399, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    - SEJA RECONHECIDO O EXCESSO DE LINGUAGEM. 



    - SEJA RECONHECIDO O EXCESSO DE ACUSAÇÃO QUANTO AO DOLO EVENTUAL NA MODALIDADE TENTADA 



    - SEJA AFASTADA A QUALIFICADORA DO § 2º, inciso IV DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. 



    - SEJA O RECORRENTE ABSOLVIDO QUANTO AOS DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 304 e 305 do CTB, sendo reconhecida a inconstitucionalidade deste último (doc. 1, pp. 81-82).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque os paradigmas invocado na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante cita julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Anoto, ademais, que a reclamação constitucional também não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos legais ou constitucionais.



    Com esse entendimento, destaco:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Ressalto, por fim, que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Daí por que não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, consistente na reforma da sentença de pronúncia, ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator